Tribunal: TJPA
Processo: 0878155-84.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878155-84.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: ZILMA CABRAL DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO -
SENDO A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL LEVADA A JUÍZO QUANDO JÁ ADIMPLIDA A DÍVIDA A QUE SE REPORTA, A QUESTÃO PASSA A SER AFETA À PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO - SÚMULA Nº 72 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face da decisão monocrática de ID nº 18849050 que entendeu pelo improvimento do recurso de apelação.

Em suas razões (ID nº 19351275) o recorrente defende que,
o pagamento de algumas parcelas após o ajuizamento da busca e apreensão não invalida a notificação, restando clara a necessidade de purgar a mora na integralidade.

Acrescenta que
a purga da mora deve englobar a integralidade do contrato (parcelas vencidas e vincendas), com toda a correção monetária, custas, e honorários correspondentes.

Aduz ainda que
a questão relacionada ao pagamento da integralidade da dívida após a retomada do bem é matéria vencida nos Tribunais, encontrando-se pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do RESP 1418593 - MS (2013/0381036-4).

Afirma que
a simples mora e o inadimplemento, desde que comprovados por notificação extrajudicial, como foi o caso dos autos, são suficientes para autorizar a concessão da medida liminar de busca e apreensão, não tendo que se falar em formulação de quesitos para a sua concessão.

Enfatiza que a purga da mora só se dará pelo pagamento integral da dívida, sendo essa composta pelas parcelas vencidas e vincendas, não há que se falar em purga da mora pelo pagamento parcial (somente parcelas vencidas).

Assevera que com o advento da Lei 10.931/04, em vigência desde 02/08/04, que alterou o art. 3o, § 2o do Decreto-lei 911/69, não existe mais a possibilidade de purgação da mora. Irrecusável, portanto, que somente o depósito integral da dívida pendente, viabiliza a purgação da mora.

Defende que no presente caso n
ão é cabível aqui o instituto da purga da mora, tendo em vista que deveria haver a quitação total do contrato, acrescida dos honorários advocatícios.

Traceja ponderações sobre o tema 540 do STJ, regularidade da constituição em mora do devedor, afirmando ainda que
ao ser notificado, foi oportunizado ao recorrido o pagamento das parcelas vencidas em 48h, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida. Assim, com o decurso do prazo para pagamento concedido na notificação apenas o pagamento integral da dívida poderia acarretar na inibição da mora.

Destaca que o prazo para a restituição do veículo foi exíguo, ressaltando, assim, que inexiste justificativa para a manutenção da multa imposta, bem como que se afigura excessiva, não podendo ser aplicada diariamente.

Afirma ainda que mesmo que a obrigação tivesse decorrido de determinação judicial, a multa somente poderia ser imposta após o trânsito em julgado, para cumprimento da execução da sentença.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id nº 19777537) pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Vieram-me os autos conclusos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

In casu
, o entendimento firmado no julgamento monocrático, não exclui a necessidade de pagamento integral da mora, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, contudo, tal não é o caso dos autos em que, efetivamente, ocorreu o pagamento das parcelas em atraso antes do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, bem restou esclarecimento no
decisum
que o boleto referente às parcelas em atraso, foi
devidamente quitado no dia 08.08.2023, ANTES do ajuizamento da ação de busca e apreensão, que seu na data de 31.08.2023.

O caso, diverge do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS - representativo de controvérsia, no qual restou pacificado o entendimento de que, na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor,
no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, sendo certo que, a hipótese versa sobre hipótese em que não houve o pagamento antes do ajuizamento da ação, tal como no presente caso.

Dessa feita, reforça-se que no que tange as parcelas quitadas ANTES do ajuizamento da ação, não há mora válida.

No mesmo sentido a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA
- BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO LEI Nº
911
/69. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTIDA NA
NOTIFICAÇÃO
ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
NECESSIDADE
DE
NOVA

NOTIFICAÇÃO
PARA
CONSTITUIÇÃO
EM
MORA
. EXTINÇÃO RECONHECIDA. I – O pagamento da prestação reclamada na
notificação
, antes da propositura da ação, elide a
constituição
em
mora
. O não pagamento de novas parcelas, vencidas na sequência, caracteriza novo inadimplemento e exige
nova

notificação
premonitória. II – A comprovação da
mora
é requisito indispensável para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão (art.
3º
, Decreto- Lei nº
911
/69). Desatendido o pressuposto processual, impõe extinguir a ação. (TJ-
MS - Apelação: 0812016-73.2019.8.12.0002
,
Relator
: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de
Julgamento
: 30/09/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR DEVIDAMENTE COMPROVADO. MORA INEXISTENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O pagamento da prestação reclamada na notificação, antes da propositura da ação, elide a constituição em mora"(TJPR - Apelação Cível nº 267.851-7, da 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Luiz Patitucci, julgada em 23/11/2005). 2. Recurso conhecido e provido. (TJPR - AC 620252-2 - 18ª Cam.Civ. - Rel. Ruy Muggiati - DJE 15/12/2009).

Como bem pode se perceber, a higidez da notificação permanece válida, somente se persiste o inadimplemento até o ajuizamento da ação, restando, nessa hipótese, devidamente comprovada a mora.

De outro modo, havendo o adimplemento e, sendo a notificação extrajudicial levada a juízo quando já adimplida a dívida a que se reportam, a questão passa a ser afeta à pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, atraindo a incidência da súmula nº 72 do STJ que assim prevê:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Bem postas as diferenciações entre a tese apresentada pela parte agravante para com o caso
in concreto
e, não sendo possível confundir-se a purgação da mora após o ajuizamento da ação de busca e apreensão com inexistência de débito pelo adimplemento de parcelas em atraso antes do ajuizamento da demanda, vislumbra-se que, deve ser mantido o julgado de ID nº 18849050, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 31/07/2024